Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o apelante adesivo HOERLLE AMÉRICO E MARTINS ADVOCATÍCIA S/A sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo deduzida em sede de contrarrazões (Id 18659095), tendo em vista a renuncia expressa que foi manifestada pelo referido apelante ao tomar ciência da sentença. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator